Tribunal: TJSP
Processo: 0003444-35.2017.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Não cabimento. Pena-base

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Não cabimento. Pena-base que comporta redução. Regime prisional bem fixado. Apelo defensivo parcialmente provido para redimensionar a pena do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003444-35.2017.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante NATAN
CARLOS DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena do réu Natan
Carlos de Lima para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa, no piso legal, mantida, no mais, a r. sentença monocrática. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003444-35.2017.8.26.0070 -Voto no
2
VOTO No 45103
APELAÇÃO No 0003444-35.2017.8.26.0070 - PD
COMARCA: BATATAIS - VARA CRIMINAL
APELANTE: NATAN CARLOS DE LIMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo buscando a
absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo
conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do
réu nos moldes em que proferida. Pedido de desclassificação
do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da
Lei de Drogas. Não cabimento. Pena-base que comporta
redução. Regime prisional bem fixado. Apelo defensivo
parcialmente provido para redimensionar a pena do réu.
Pela r. sentença de fls. 227/235, cujo relatório fica adotado,
NATAN CARLOS DE LIMA foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no unitário mínimo,
como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformada, apela a digna defesa, buscando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação
para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, e a redução da
pena imposta (fls. 276/285).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
291/292), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do recurso defensivo (fls. 300/307).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa defesa, a r.
sentença examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente ao
reconhecer a responsabilidade penal do réu pelo crime descrito na
denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003444-35.2017.8.26.0070 -Voto no
3
De fato, colhe-se dos autos que, no dia 24 de outubro de 2017,
por volta da 00h20m, na Avenida Prefeito José Pimenta Neves no 679,
na cidade e comarca de Batatais, Natan Carlos de Lima mantinha em
depósito e trazia consigo 4,34g (quatro gramas e trezentos e quarenta
miligramas) de “crack”, fracionada em 30 pedras acondicionadas em
material plástico transparente, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e/ou regulamentar.
Segundo o apurado, Natan estava na porta de entrada da casa
do Marco Mazzo, local conhecido pela prática do tráfico e do consumo
constante de entorpecentes, quando foi abordado por um indivíduo que
estava de bicicleta. Então, referido indivíduo lhe pediu uma fileira de
“crack”, tendo o réu se dirigido ao terreno ao lado daquela residência e
pegado em meio ao mato ali presente 12 pedras de “crack” para
entregar ao indivíduo.
Ocorre que sua ação era observada por policial militar, que se
posicionou estrategicamente no imóvel ao lado e pôde ouvir e ver a
conduta de Natan.
Então, assim que Natan retornou para entregar a droga ao
indivíduo, o policial militar procedeu à sua prisão em flagrante.
No local onde Natan havia apanhado o entorpecente, foram
encontradas mais 18 pedras de “crack” (fls. 01/02).
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que o apelante,
nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou a prática do crime,
alegando ser apenas usuário (fls. 08 e mídia).
Ora, a versão apresentada pelo réu, no sentido de que é apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003444-35.2017.8.26.0070 -Voto no
4
usuário, já se tornou comum em se tratando de traficantes
surpreendidos com drogas e que não têm como negar a posse da
substância proibida. Com isso, objetivam suavizar sua situação e
conseguir uma pena de advertência, prestação de serviços
comunitários ou, quiçá, medida educativa de comparecimento a
programa ou curso educativo, que são aquelas previstas para o
usuário de drogas (artigo 28 da Lei no 11.343/06).
Ademais, a prova amealhada é francamente desfavorável ao
apelante e confirma a traficância por ele exercida.
De fato, os informes prestados pelos policiais militares que
procederam à prisão em flagrante do réu (fls. 05, 07 e mídia),
acrescidos do boletim de ocorrência (fls. 10/11), do auto de exibição e
apreensão (fls. 12), do laudo de constatação preliminar (fls. 14) e do
laudo de exame químico toxicológico (fls. 84/85), servem como prova
cabal da materialidade delitiva e também se constituem em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação
do juízo de culpabilidade.
Registre-se que os policiais militares Márcio Rodrigo Bonisennia
e Jeferson Aparecido Mouro de Oliveira também deram plena conta do
ocorrido,
confirmando
os
fatos
acima
reproduzidos
e,
consequentemente, o quadro de tráfico de drogas envolvendo o
apelante. Disseram, em depoimentos coerentes e harmônicos, que
realizavam
patrulhamento
de
rotina,
quando
notaram
grande
movimentação no local conhecido como “Casa do Marco Mazzo”, local
conhecido nos meios policiais por ser de intensa traficância. O policial
Jeferson narrou que desembarcou da viatura e se posicionou sobre o
telhado de uma casa vizinha ao local, de onde pôde avistar o réu, que
foi abordado por um usuário, que lhe solicitou duas fileiras de “crack”.
O réu entrou no imóvel, pulou o muro, alcançando um terreno ao lado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003444-35.2017.8.26.0070 -Voto no
5
da residência, onde foi pegar o entorpecente. Na abordagem, encontrou
12 pedras de “crack” com Natan e no local onde o réu pegou o
entorpecente, mais 18 pedras da mesma droga, individualmente
acondicionadas para venda. Informou ainda que o local é bastante
conhecido pela traficância e que o réu é conhecido dos meios policiais
(fls. 07 e mídia). O policial militar Márcio corroborou as declarações do
policial Jeferson (fls. 05 e mídia).
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
policiais militares, que merecem fé até prova em contrário, assim como
o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada. Releva notar, ainda, por relevante, que a jurisprudência
dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de
policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem
merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de
poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na
hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.
As testemunhas de defesa Jonaldo Elias de Oliveira, Júlio
César da Silva e Solange Pereira da Silva nada acrescentaram de
relevante para o deslinde do feito (mídia).
Não é demasiado enfatizar, ainda, em consonância com o
melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas,
além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado,
não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua
configuração. Neste sentido: “Não é indispensável a prova efetiva
do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal
convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo
conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente
envolvido.” (RT 729/542). “Para a caracterização do tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003444-35.2017.8.26.0070 -Voto no
6
entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não
foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida.
Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com
a detenção do tóxico pelo agente para comercialização”. (RT
714/357). “O crime de tráfico de entorpecentes é configurado
ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a
posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando
crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da
droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde
pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição
(gratuita ou onerosa) do entorpecente”. (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório
era mesmo de rigor. De fato, a quantidade e natureza da droga
apreendida, as circunstâncias da apreensão, bem esclarecidas nos
depoimentos dos policiais militares, que fizeram referência ao fato de o
réu ser conhecido nos meios policiais e de o local ser conhecido por ser
de intensa traficância, além da falta de comprovação de exercício de
atividade laboral lícita, não deixam dúvida de que Natan estava
efetivamente envolvido com o tráfico de drogas, não havendo que se
falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas, nem em
desclassificação para a conduta do artigo 28, da Lei no 11.343/06.
Para que não fique sem registro, anoto, ainda, que o fato de o
acusado ser usuário de drogas não afasta a condição de traficante,
uma vez que os usuários, frequentemente, também passam a
comercializar entorpecentes, justamente para obter dinheiro e garantir
o vício e o próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma
conduta não exclui a outra.
A pena, contudo, comporta reparo.
Na primeira fase do cálculo, a pena-base foi majorada na fração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003444-35.2017.8.26.0070 -Voto no
7
de 1/6 (um sexto), por entender a MM. Juíza sentenciante que “As
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são
desfavoráveis ao réu, conforme consta a sua folha de antecedentes, pois possui outros processos, demonstrando
envolver-se, com frequência, com o meio ilícito. Por isso,
aumento a pena-base em 1/6, qual seja, cinco (05) anos e dez
(10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e
três (583) dias-multa, no piso legal” (fls. 233). Contudo, de rigor a
fixação da básica no mínimo legal, - uma vez que processos com
decisão absolutória ou em andamento (cf. FA de fls. 170/174 e
certidões de fls. 175/180) são inaptos para caracterizar maus
antecedentes, consoante orientação emanada da Súmula 444 do C.
STJ. Assim, fica a pena-base estabelecida no mínimo legal de 05
(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e/ou atenuantes, a pena
permaneceu inalterada.
Na derradeira etapa do cálculo, mantenho a vedação da
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006. De fato, a benesse em questão tem por objetivo favorecer
somente o traficante eventual, de “primeira viagem”, e não aquele que
está inserido em atividade criminosa, efetivamente comprometido com
o tráfico, como, certamente, é o caso do apelante Natan, que além de
não ter comprovado atividade lícita que lhe garantisse o sustento,
mantinha em depósito e trazia consigo 30 pedras de “crack”, não sendo
razoável pensar que alguém que esteja se iniciando nesse hediondo
comércio traga consigo tamanha quantidade de “crack”, droga
causadora de dependência química rápida e danos irreversíveis, que
podem levar o usuário a óbito em pouco tempo de uso. Registre-se,
ademais, por oportuno, que na aplicação do preceito o Juiz deve levar
em conta, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003444-35.2017.8.26.0070 -Voto no
8
delito, sem o que estará violando o princípio da individualização da
pena e, no caso vertente, o réu, conquanto tecnicamente primário,
demonstra acentuada periculosidade, não havendo dúvida que fazia do
tráfico o seu meio de vida.
Assim, a pena do réu fica definitivamente estabelecida em 05
(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
no piso legal.
Mantenho
o
regime
inicial
fechado.
Realmente,
as
circunstâncias do caso concreto não recomendam a fixação de regime
prisional menos rigoroso, que não seria suficiente para a reprovação e
prevenção do delito praticado pelo réu.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso defensivo
para redimensionar a pena do réu Natan Carlos de Lima para 05
(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
no piso legal, mantida, no mais, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)